Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706265-79.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER RICARDO SILVA LEAL APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O O apelante compareceu no ID 62791698 e requereu a desistência do recurso. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Observa-se que o advogado postulante, Dr. Rafael Matos Gobira, OAB/DF 68.035, possui poder especial para tanto, conforme instrumento procuratório de ID 61453525. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da presente apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator